Tribunal: TJMT
Processo: 0006178-67.2016.8.11.0051
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-06-11
Data de publicação: 2021-06-11

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO NA APELAÇÃO CÍVEL No 0006178-67.2016.8.11.0051
RECORRENTES: LEANDRO CEZAR BITENCOURT,
RECORRIDO: BANCO DO BRASIL SA
Vistos.
Trata-se de recurso especial (id 84499998) interposto por LEANDRO CEZAR BITENCOURT E OUTROS com fundamento no artigo 105, III, alínea “a” da Constituição Federal, contra o acórdão da Segunda Câmara de Direito Privado ementado no id 82067468.
Recurso tempestivo (id. 85114462).
Contrarrazões (id. 88878485).
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos.
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Deserção – Não pagamento da complementação custas
Nos termos do artigo 1.007, § 2o, do CPC, o não pagamento do preparo ou o pagamento parcial sem complementação, após a intimação da parte para regularização, conduz à deserção do recurso, obstando, assim, o seu seguimento.
No caso, o Departamento Judiciário Auxiliar certificou id 84898476, que o recurso foi interposto e não foi efetuado o pagamento integral das custas judiciais, pois na Guia de Recolhimento da União-GRU - referente às custas judiciais, houve falha na digitação do item Número do Processo que Consta no Acórdão Recorrido, tendo em vista que não se refere aos autos originários (incompleto), embora intimada (id 85640488), os Recorrentes efetuaram o pagamento simples do preparo das custas judiciais (id 86882996), situação que inviabiliza o seguimento recursal.
No mesmo sentido, já decidiu o STJ em situação semelhante, vejamos:
“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO RECOLHIMENTO DAS CUSTAS DO RECURSO ESPECIAL NO ATO DA SUA INTERPOSIÇÃO. INTIMAÇÃO PARA PAGAMENTO EM DOBRO DAS CUSTAS. ART. 1.007, § 4o, DO CPC/2015. APRESENTAÇÃO DE COMPROVANTE DO ANTERIOR RECOLHIMENTO SIMPLES DAS CUSTAS. COMPLEMENTAÇÃO DO PREPARO. DOCUMENTO INIDÔNEO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. RECONHECIMENTO DA DESERÇÃO. SÚMULA 187 DO STJ. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. MAJORAÇÃO. REQUISITOS. AUSÊNCIA DE VÍCIO DE FUNDAMENTAÇÃO.
1. Não havendo a demonstração do recolhimento do preparo no ato de interposição do recurso, a parte é intimada para efetuar o recolhimento em dobro ou a comprovar o efetivo pagamento, com a complementação devida, uma vez que devido em dobro, tudo nos termos do § 4o do art. 1.007 do CPC/2015.
2. Na espécie, a agravante, após intimação para saneamento da ausência de comprovação do preparo, apresentou o comprovante de pagamento do anterior recolhimento simples das custas, mas não comprovou a complementação do referido preparo, devido em dobro.
3. A apresentação de documento bancário sem autenticação mecânica, com a informação "Pagamento pendente de autorização" é meio inidôneo para comprovação da complementação das custas, a fim de cumprir o que determina o § 4o do art. 1.007 do CPC/2015. Deserção reconhecida. Aplicação da Súmula 187/STJ.
4. (...)
6. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp 1749763/SP, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 19/04/2021, DJe 23/04/2021)”. (g.n.)
“PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. CONHECIMENTO DO PEDIDO COMO AGRAVO INTERNO. ART. 1.024, § 3.o, DO CPC/2015. INTIMAÇÃO DAS PARTES PARA COMPLEMENTAR SUAS RAZÕES. INÉRCIA. ANALISE DAS RAZÕES DO PEDIDO. PREPARO. COMPROVANTE DE PAGAMENTO ILEGÍVEL. INTIMAÇÃO PARA PAGAMENTO EM DOBRO DAS CUSTAS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA REGULARIZAÇÃO DO PREPARO NO PRAZO CONCEDIDO. APRESENTAÇÃO DE COMPROVANTE DO ANTERIOR RECOLHIMENTO SIMPLES DAS CUSTAS. RECONHECIMENTO DA DESERÇÃO. CONFORMIDADE COM O ART. 1.007, § 4o, DO CPC/2015. SÚMULA 187 DO STJ. DESERÇÃO. PRECEDENTES. ART. 511 DO CPC/1973. INTEMPESTIVIDADE. RECURSO ESPECIAL. RECURSO INTERPOSTO FORA DO PRAZO DE 15 DIAS ÚTEIS. DESCUMPRIMENTO. ADEQUAÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO RECEBIDO COMO AGRAVO INTERNO, AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. (AgInt no AREsp 1636467/GO, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 19/04/2021, DJe 22/04/2021)”. (g.n)
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça